Tribunal: TJDFT
Processo: 0753452-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Órgão : CÂMARA CRIMINAL Classe : REVISÃO CRIMINAL No. Processo : 0753452-09.2023.8.07.0000 Requerente : CARLOS ANDRÉ DE LIMA MENDES Relator : DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO DESPACHO Trata-se de ação de Revisão Criminal ajuizada por CARLOS ANDRÉ DE LIMA MENDES , com base no art. 621 do CPP, em face da sentença que o condenou pela prática dos crimes de furto e explosão (arts. 155, §1o e 251, ambos do CP), ao argumento de que o decreto condenatório se fundou exclusivamente em “delação premiada”, o que contraria a jurisprudência do STF, devendo prevalecer o princípio in dubio pro reo. A peça inicial foi escrita pelo próprio requerente, o qual se encontra recolhido em estabelecimento prisional. Portanto, os autos não foram instruídos com peças essenciais para a análise do pedido. Nesse cenário, dê-se vista à Defensoria Pública para que, no cumprimento de sua função institucional, confira ao sentenciado integral assistência jurídica, adotando para tanto as providências que entender pertinentes. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JANSEN FIALHO Relator